Tribunal: TJDFT
Processo: 0726613-69.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Considerando o teor do despacho ID 56659048 da certidão ID 58050940 determino o envio dos autos para a Defensoria Pública, a fim de que apresente as razões recursais (ID 56033799). Cumprido, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para se manifestar. Após, voltem os autos conclusos.